Tribunal: TJDFT
Processo: 0736935-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. INCOMPATIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida no âmbito do procedimento de cumprimento de sentença (honorários advocatícios) que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte devedora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se limita a identificar se a parte agravada continua a fazer jus à gratuidade de justiça que lhe fora concedida anteriormente.
III. Razões de decidir
3. O artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil trata acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou.
4. Compete ao credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
5. Diante da demonstração de que a parte agraciada com o benefício da gratuidade de Justiça possui três fontes de renda e movimenta em suas contas cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensalmente, deve ser julgado procedente o pedido de revogação do referido benefício, pois demonstra a alteração na situação financeira da agravada a ponto de ter condições de adimplir as despesas processuais.
IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865348, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024; TJDFT, Acórdão 1877910, Rel(a) Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j.13.6.2024; TJDFT, Acórdão 1299639, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.11.2020.